Tribunal: TJDFT
Processo: 0743772-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743772-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: NESTOR FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O agravante afirma que, após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito para a satisfação do seu crédito. Relata que requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para verificar se o agravado possui imóveis em processo de regularização cadastrados em nome dele. Sustenta que a decisão agravada viola o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Argumenta que a medida requerida não implica constrição patrimonial, mas apenas busca informações que podem viabilizar a execução. Alega que a negativa da diligência compromete a efetividade da execução e perpetua a inadimplência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, desde logo, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77092872). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A atuação do Poder Judiciário na localização de bens do devedor é subsidiária e excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento das vias ordinárias de pesquisa. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário seja deferida. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. O exame dos autos originários revela que foram realizadas pesquisas recentes no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 245192011 e 245192010). Esses sistemas abrangem veículos e ativos financeiros e demonstram a colaboração do Juízo de Primeiro Grau para a efetividade da execução. O agravante não demonstrou o uso de diligências próprias disponíveis, como a consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (e-RIDF), acessível mediante pagamento de emolumentos e comparecimento ao cartório. Também não comprovou que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal recusou fornecer as informações solicitadas sem ordem judicial, nem apresentou fundamento objetivo que evidenciasse a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal justifica-se somente após a comprovação do esgotamento das diligências ordinárias disponíveis ao credor. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF) para fins de localização de imóvel irregular em nome da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome da devedora, o que torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2038589, 0727279-74.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe: 9/9/2025) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – Sefaz/DF, com a finalidade de localizar bens imóveis em nome do executado. A parte agravante sustenta que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução e que a diligência somente poderia ser realizada mediante ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de ofício à Sefaz/DF para localização de bens do executado pode ser determinada judicialmente antes do exaurimento das diligências a cargo do credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução visa à satisfação do crédito reconhecido em juízo, devendo ser realizada em prazo razoável e com observância da máxima efetividade, conforme artigos 4o, 789 e 797 do CPC. 4. Na hipótese, não há prova de que a Sefaz/DF tenha recusado fornecer as informações pleiteadas sem ordem judicial, tampouco foi apresentada justificativa concreta que comprove a necessidade de intervenção do Judiciário. 5. O princípio da cooperação processual não implica a transferência do ônus probatório ao Judiciário, tampouco autoriza a inércia do credor quanto à busca por bens penhoráveis. 6. A jurisprudência consolidada da Corte reconhece que a expedição de ofícios a órgãos públicos para localização de bens depende do esgotamento prévio das diligências ordinárias cabíveis ao exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O credor deve esgotar as diligências ordinárias acessíveis por meios próprios antes de requerer ao Judiciário a expedição de ofícios para localização de bens do devedor. 2. A inexistência de negativa expressa do órgão público em fornecer as informações solicitadas sem ordem judicial impede a intervenção do Judiciário. 3. O princípio da cooperação não autoriza a transferência do ônus de localização de bens do devedor ao Poder Judiciário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV; CPC, arts. 4o, 789, 797 e 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418868, AI 0734403-50.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 27.4.2022, DJE 16.5.2022; Acórdão 1770614, AI 0726495-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.10.2023, DJE 25.10.2023; Acórdão 1429770, AI 0705717-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 8.6.2022, DJE 5.7.2022. (Acórdão 2037536, 0720878-59.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe: 5/9/2025) Os princípios da efetividade, razoabilidade, cooperação e eficiência não podem servir de pretexto para que o credor transfira ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. A atuação jurisdicional deve ser pautada pela utilidade objetiva da medida, e não pela mera expectativa de localização de bens, sob pena de transformar o Poder Judiciário em órgão de investigação patrimonial indiscriminada, em substituição ao exequente. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator